Tribunal: TJPA
Processo: 0012784-27.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012784-27.2014.8.14.0301

APELANTE: MARTINS AGROPECUARIA SA

APELADO: CKBV FLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVENÇÃO. INCOMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS. ART. 64, § 4º, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por MARTINS AGROPECUÁRIA S/A contra decisão monocrática que, ao suscitar questão de ordem de ofício, reconheceu a incompetência da Relatoria por prevenção, desconstituiu os atos decisórios anteriormente praticados — inclusive decisão que deu provimento à apelação — e declarou prejudicados os embargos de declaração e o próprio agravo.

2.

A agravante sustenta que o reconhecimento da prevenção não implica nulidade automática das decisões já proferidas, invocando o art. 64, § 4º, do CPC, e alega ausência de fundamentação na decisão agravada.

3.

A agravada CKBV FLORESTAL LTDA defende a natureza absoluta da competência funcional por prevenção, vinculada ao princípio do juiz natural, e a validade da desconstituição dos atos decisórios.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o reconhecimento da incompetência por prevenção autoriza a desconstituição dos atos decisórios anteriormente praticados; e (ii) se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, à luz do art. 64, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

5.

A competência por prevenção, prevista no art. 930 do CPC e no art. 116 do RITJPA, constitui regra de competência funcional destinada a assegurar a unidade de julgamento, a coerência das decisões e a observância do princípio do juiz natural (CF/1988, art. 5º, LIII).

6.

Reconhecida a prevenção, evidencia-se vício na distribuição, que compromete a regularidade da jurisdição. A inobservância da competência funcional autoriza a desconstituição dos atos decisórios praticados por Relatoria incompetente, como medida de preservação da segurança jurídica e da integridade do julgamento.

7.

O art. 64, § 4º, do CPC estabelece que, salvo decisão em sentido contrário, conservam-se os efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente. No caso, houve decisão expressa e fundamentada determinando a desconstituição dos atos, o que afasta a incidência da regra de conservação.

8.

Não há nulidade por ausência de fundamentação. A decisão agravada explicitou que a competência integra o núcleo do devido processo legal e que sua inobservância macula os atos decisórios, exercendo o poder-dever de controle da regularidade processual, nos termos do art. 932, I, do CPC.

9.

A distinção entre a competência para julgamento dos embargos de declaração — atribuída ao prolator da decisão embargada (art. 1.024, § 2º, do CPC) — e a competência por prevenção relativa ao processo principal não impede o reconhecimento superveniente da prevenção, nem obsta a correção do vício identificado.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão que reconheceu a incompetência por prevenção, desconstituiu os atos decisórios anteriormente praticados e determinou a redistribuição do feito ao Desembargador prevento.

Tese de julgamento: “1. A competência funcional por prevenção, por se vincular ao princípio do juiz natural, constitui pressuposto processual cuja inobservância autoriza a desconstituição dos atos decisórios praticados por relator incompetente. 2. O art. 64, § 4º, do CPC admite exceção à regra de conservação dos efeitos da decisão proferida por juízo incompetente, quando houver decisão expressa e fundamentada em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, arts. 64, § 4º, 930, 932, I, e 1.024, § 2º; RITJPA, arts. 116 e 262, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito de Competência Cível nº 1018447-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2024; TJMT, Conflito de Competência Cível nº 1018145-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 03.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0012784-27.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

EMBARGADA: MARTINS AGROPECUARIA SA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARTINS AGROPECUÁRIA S/A
contra a decisão monocrática de minha lavra que, reconheceu a prevenção de outro Desembargador, desconstituiu todos os atos decisórios anteriormente praticados e julgou prejudicados os recursos subsequentes.

Narram os autos de origem que MARTINS AGROPECUARIA SA ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de CKBV FLORESTAL LTDA, seus devedores solidários MANOEL PEREIRA DIAS, e JOSÉ FERREIRA DIAS, e contra as sociedades empresárias RONDON IMÓVEIS LTDA. e CIKEL LAMINADOS S.A., estas duas últimas na qualidade de intervenientes hipotecantes.

Diz que é credora dos executados devedores CBKV FLORESTAL LTDA., MANOEL PEREIRA DIAS e JOSÉ FERREIRA DIAS da quantia líquida, certa e exigível de R$ 8.347.847,01 (oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e um centavo), apurada até o dia 28/02/2013, decorrente de TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO.

Aponta que os executados efetuaram o pagamento de 03 (três) das parcelas previstas na confissão de dívida.

Alega que, apesar de todas as tentativas para o recebimento amigável do valor devido e confessado pelos executados o inadimplemento persistiu, não restando outra alternativa à exequente, senão a via executiva.

Ao final, requereu citação dos executados para no prazo de 3 (três) dias, pagar o valor de R$ 8.347.847,01 (oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e um centavo), apurado até o dia 28/02/2013 (ID. Num. 22914380 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0017578-28.2013.8.14.0301).

Instruiu a demanda executiva com:

1. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO (Num. 22914380 - Pág. 31/36);

2. ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTALSUSTENTÁVEL firmado em 30/12/2008 (Num. 22914380 - Pág. 37/Num. 22914382 - Pág. 14);

3. 1ºADITAMENTO AO ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTALSUSTENTÁVEL, firmado em 15/09/2010 (Num. 22914382 - Pág. 15/16);

4. 2"ADITAMENTO AO ACORDO OPERACIONALPARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL, firmado em 12/08/2011 (Num. 22914382 - Pág. 17/29);

5. 3" ADITAMENTO AO ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTALSUSTENTÁVEL, firmado em 14/12/2011 (Num. 22914382 - Pág. 30/33);

6. Documentos relativos à hipoteca, inclusive ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DEGARANTIA HIPOTECÁRIA (Num. 22914382 - Pág. 34/45);

7. TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA (Num. 22914382 - Pág. 46/50);

8. 1ºADITAMENTO AO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA (Num. 22914382 - Pág. 51/53);

9. 2" ADITAMENTO AO TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA (Num. 22914382 - Pág. 54/Num. 22914383 - Pág. 4);

10. CONTRATO DE COMODATO DE IMÓVEL (Num. 22914383 - Pág. 5/10);

11. Documentos comprobatórios do inadimplemento e das tentativas de recebimento amigável (Num. 22914383 - Pág. 11/23);

12. Planilha de cálculos (Num. 22914383 - Pág. 24)

Após várias tentativas de citação das executadas, a Exequente comunicou a tramitação das ações n. 0028444-95.2013.814.0301 e 0028215-38.2013.814.0301 e requereu a reunião das demandas com a ação executiva (Id. Num. 22914499 - Pág. 9/12).

Em seguida, a CBKV FLORESTAL LTDA. ajuizou os EMBARGOS À EXECUÇÃO N° 0012784-27.2014.8.14.0301 em face de MARTINS AGROPECUARIA AS.

Aduz que celebrou ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL com a embargada, o qual foi anexado aos autos da execução pela embargada (fls. 28/68), onde ficou estipulado entre as partes uma série de direitos e obrigações, bem como que qualquer divergência atinente ao negócio jurídico celebrado deverá ser dirimida por meio de arbitragem pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Alega que a cláusula compromissória indica claramente que as controvérsias decorrentes do ajuste devem ser submetidas à arbitragem, que terá sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, devendo ser apresentadas à Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

Depois, foram celebrados entre as partes os 1°., 2°. e 3°.TERMOS ADITIVOS (fls. 69/70,71/77 e 84/87 dos autos da ação de execução), um Termo de Acordo de Parcelamento de Dívida (fls. 100/104 dos autos da ação de execução), o 1°. e 2°. ADITIVO deste Termo (fls.105/107 e 111/114 dos autos da ação de execução), um CONTRATO DE COMODATO (fls.113/120 dos autos da ação de execução) e, finalmente, foi ajustado entre as partes e terceiros garantidores um Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, o qual foi juntado pela embargada (fls. 22/27 dos autos da execução), todos vinculados ao referido ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL (CONTRATO PRINCIPAL).

Aponta que desde a celebração do ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL CONTRATO PRINCIPAL) até 2008 ocorreram diversas situações que colocaram em risco o negócio e geraram o seu desequilíbrío econômico e financeiro.

Diversas ações judiciais foram ajuizadas envolvendo o objeto do pacto, estando ativas as seguintes:

(i) Autos n° 0000782-18.2003.8.14.0061 de ação de Usucapião, movida por Benedito dos Santos Aguiar em face da embargada;

(ii) Autos n° 0000389-79.2006.8.14.0043 de ação de Reintegração de Posse, movida pela embargante e embargada em face de Arquimedes Rocha de Melo;

(iii) Autos n° 0000723-79.2007.8.14.0043 de ação de Interdito Proibitório, movida pela embargada em face de Antero Pereira de Amorim e Manoel Oliveira da Costa;

(iv) Autos n° 0000432-21.2010.8.14.0015 de ação de Interdito Proibitório, movida pela embargada em face de Manuel Porto Vila Nova, Paulo Pereira Lopes e Wilian Lopes Pereira;

(v) Autos n° 0001582-83.2005.8.14.0015 de ação de Reintegração de Posse, movida pela embargante e embargada em face de Eliezer Neves Rodrigues, Ivanor Miller e outros;

(vi) Autos n° 0000132-03.2007.814.0015 de ação de Oposição, movida por Wilton Rodrigues em face da embargante, da embargada, Eliezer Neves Rodrigues e outros.

Informa também que existe ainda uma Ação Civil Pública movida na 9° Vara Federal de Belém/PA, autos n°0001980-39.2009.4.01.3900 que trata especificamente da área atinente ao acordo celebrado, o qual está sendo movida contra a embargante em virtude de atos de responsabilidade da embargada.

Diz também, que durante muitos anos a embargante sofreu atrasos na liberação da Autorização de Exploração Florestal pelo órgão ambiental competente (SEMA), o que resultou em descumprimentos de contratos com clientes, bem como, na não exploração de todo o volume que a empresa tinha direito pelo contrato, uma vez que por proibição legal não pode haver a exploração da área no inverno, restando apenas seis meses para a exploração no verão.

No ano de 2011 a SEMA não autorizou a exploração do POA (Plano Operacional Anual) apresentado pela embargante pelo fato de ter encontrado falha técnica no CAR, que é um documento relacionado à propriedade, de responsabilidade da embargada.

Não obstante, existe também o Processo número 0005136-51.2009.814.0015, em trâmite na Vara Agrária de Castanhal/PA, movido pela MARTINS AGROPECUARIA SA, objetivando o desbloqueio de 14 matrículas de sua propriedade que foram bloqueadas em cumprimento ao Provimento no 13/2006 do CJCI, onde foi proferida sentença que extintiva, sem resolução do mérito, face à superveniência do Provimento no 002/2010 do CJCI.

Além disso, era obrigação contratual da embargada o dever de informar a embargante acerca de qualquer irregularidade da área, pois a embargante permaneceu com a posse do imóvel para a realização de manejo florestal da área, sendo que algumas matrículas foram canceladas, em decorrência da obrigação ambiental, porque a Embargante estava pagando por uma área que não pertencia mais a embargada.

Em dezembro de 2012 a embargada NOTIFICOU a embargante cobrando posições contratuais (fls. 121/122 dos autos da execução), e, em seguida, a ora embargante CONTRA-NOTIFICOU a embargada (fls. 125/128 dos autos da ação de execução) demonstrando a total improcedência da notificação e a necessidade de uma revisão no vínculo contratual estabelecido no ACORDO OPERACIONAL PARA EXPLORAÇÃO FLORESTAL (CONTRATO PRINCIPAL) e demais ajustes acessórios antes citados.

Desta forma, a MARTINS AGROPECUARIA SA se antecipou e ingressou com a presente ação de execução do último CONTRATO ACESSÓRIO vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL baseada em título que sequer possui exigibilidade, além de ter apresentado seu pleito perante juízo manifestamente incompetente para apreciar o litígio.

Diz mais, que interpôs EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA n. 0011229-72.2014.8.14.0301 apenso à Execução de Título Extrajudicial, requerendo que a questão seja encaminhada para ser debatido no juízo arbitral da Câmara Brasil-Canadá, consoante dispõe a cláusula compromissória ajustada pelas partes.

Juntou documentos no Id. Num. 4446893 - Pág. 19/Num. 4446898 - Pág. 10/Num. 4446893 - Pág. 19.

De pronto, sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

R. H.

Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO, ajuizada por CBKV FLORESTAL LTDA. Alegando a incompetência do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, para julgar e processar ação de execução de título extrajudicial, proc. Nº 0017578-28.2013.814.0301, em razão da existência de cláusula contratual que estabeleceu juízo arbitral, sendo que qualquer divergência atinente ao negócio jurídico celebrado deverá ser dirimida por meio de arbitragem pela CÃMARA DE COMÉRCIO BRESIL – CANADÁ. N

Pelo que disposto no art. 301, IX, devo apreciar de imediato a alegação da existência de cláusula arbitral existente no contrato o qual é objeto da execução, que se embarga. O enfrentamento da questão é preliminar e deve ser resolvido antes mesmo de enfrentar o mérito, posto que se trata de existência ou não de pressuposto processual.

Assim, analisando os autos, o contrato em sua cláusula décima-sétima, (fls. 73),e estabelece clausula arbitral, a qual determina que as divergências serão dirimidas pro juízo arbitral, nos termos do contrato.

Neste caso, a cláusula arbitral é um contrato assessório ao principal e em nenhum momento foi retificado, por ocasião dos aditamentos, permanecendo válida nos termos em que foi pactuado no contrato inicial.

O CPC, em seu artigo 267, VII, determina a extinção do processo sem julgamento do mérito quando de tratar de arbitragem. Neste pela existência de cláusula arbitral, acordado pelas partes, resta caracterizado a existência de pressuposto processual negativo, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 267, VII do CPC, com redação dada pela lei 9.307/96. assim, estabelecendo como causa de extinção do processo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA "CHEIA". COMPROMISSO ARBITRAL. PRESCINDIBILIDADE. ATA DE MISSÃO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E DAS REGRAS APLICÁVEIS. CONSENTIMENTO EXPRESSO. ARTIGOS ANALISADOS: 5º, 6º E 19 DA LEI Nº 9.307/96. 1. Agravo de instrumento interposto na origem em 10/07/2007, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 31/07/2013. 2. Exceção de pré-executividade oposta com o fim de declarar a nulidade de sentença arbitral, ante a ausência de assinatura de compromisso arbitral. 3.
A convenção de arbitragem, tanto na modalidade do compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, é suficiente e vinculante, afastando definitivamente a jurisdição estatal.
4. A contratação de cláusula compromissória "cheia", espécie admitida pelo art. 5º da Lei de Arbitragem, na qual se convenciona a forma de nomeação dos árbitros ou adoção de regras institucionais, prescinde de complementação por meio de compromisso arbitral. 5. A "ata de missão" ou "termo de arbitragem" não se confunde com a convenção arbitral. Trata-se de instrumento processual próprio, pelo qual se delimita a controvérsia posta e a missão dos árbitros. 6. Diante da liberdade ampla vigente no procedimento arbitral, a manifestação das partes e dos árbitros na Ata de Missão possibilita a revisão e adequação das regras que serão utilizadas no desenrolar do processo, ainda que resulte em alterações quanto ao anteriormente convencionado, desde que respeitada a igualdade entre as partes e o contraditório. 7. Negado provimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1389763 PR 2013/0186578-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DA RELATORIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, FORMA LIMINAR. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL DE PARCERIA/ASSOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, C/C RESCISÃO DE CONTRATO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. OPÇÃO DE NATUREZA VINCULANTE, FINS DE SOLUÇÃO, PELO JUÍZO ARBITRAL, DAS QUESTÕES E CONFLITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS CELEBRADO ENTRE AUTORA E RÉ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. O reconhecimento de incompetência absoluta do Juízo processante afeta diretamente a defesa de um direito individual indisponível: o de ser julgado por um juiz competente, a teor do que dispõe o inciso LIII do artigo 5º da Constituição Federal ("ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;") e impede a prolação de sentença sem que antes seja dirimida a questão. Prestigiando a autonomia da vontade, os contraentes estabeleceram, na forma do art. 4º, da Lei 9.307/96, cláusula compromissória, portanto, de natureza vinculante, por meio da qual se obrigaram a submeter à arbitragem "todas e quaisquer dúvidas e controvérsias" surgidas da relação jurídica.
Havendo cláusula compromissória, a nenhum dos contratantes é dado recusar o procedimento arbitral ou frustrar sua instauração, para utilizar a jurisdição ordinária na solução das divergências emergentes da execução do contrato.
Ratifica-se a decisão que, devidamente fundamentada, decretou a incompetência da Justiça Comum para conhecer e dirimir o conflito, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito, ex vi do art. 267, inciso IV, do CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (Agravo Regimental nº 0004782-55.2011.805.0000-1, 4ª Câmara Cível do TJBA, Rel. José Olegário Monção Caldas. j. 26.07.2011, unânime).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS COMERCIAIS. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. JUÍZO ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VII, DO CPC. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1) A
eleição da cláusula compromissória é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2) Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República de 1988, se as partes, maiores e capazes, através do compromisso arbitral, excluíram o Poder Judiciário de apreciar qualquer controvérsia advinda de direitos patrimoniais disponíveis.
3) Apelo desprovido. (Apelação nº 0028558-72.2010.8.03.0001 (38976), Câmara Única do TJAP, Rel. Dôglas Evangelista Ramos. unânime, DJe 02.05.2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, VII DO CPC. A cláusula compromissória arbitral implica na renúncia do recurso à jurisdição estatal, em favor da particular, constituindo o meio pelo qual as partes contratantes formalizam seu desejo de submeter à arbitragem eventuais divergências ou litígios sobre direitos disponíveis, passiveis de ocorrer ao longo da execução do contrato. Sendo assim, o manejo de ação judicial, desconsiderando a convenção de arbitragem, conduz à extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VII, do CPC, com a redação conferida pela Lei nº 9.307/1996. (Agravo de Instrumento nº 0320019-63.2013.8.13.0000 (10024112936349002), 14ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Rogério Medeiros. j. 10.10.2013, DJ 18.10.2013).

Em que pese não poder ser reconhecido de orfício pelo juíz, art. 301, § 4o, não fica impedido o magistrado, salvo melhor juízo, julgar antecipadamente o processo em que há pedido ou alegação da existência de cláusula arbitral, sido alegado na contestação ou em outra oportunidade de defesa.

Assim sendo, julgo procedente os embargos a execução e reconheço a clausula contratual arbitral como preliminar e extingo o processo de execução, sem resolução do mérito nos termos do art. 267, VII do CPC.

Transladem o teor desta decisão para os autos da execução.

Condeno o embargado aos honorários de sucumbência em 05% do valor da causa.

Após prazo recursal, arquivem-se os autos.

Belém, 07 de agosto de 2014

Marco Antônio Lobo Castelo Branco

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível. Num. 4446899

Irresignada, a exequente interpôs recurso de apelação (fls. 200/212), pugnando pela reforma da sentença pelos seguintes fundamentos:

(a) a execução tem por título executivo Termo de confissão de dívida e parcelamento, firmado entre as partes, onde a apelada confessa e reconhece a dívida no valor de R$ 8.337.239,37, onde foi eleito o foro da comarca de Belém;

(b) a ocorrência de error in procedendo, pois a embargada não foi intimada para se manifestar sobre os embargos à execução, ocorrendo ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

(c) a ocorrência de error in procedendo, ante a ofensa ao principio dispositivo e congruência, pois a existência de cláusula compromissária não foi fundamento dos embargos à execução, não podendo, portanto, servir como fundamento da sentença;

(d) que a cláusula compromissária deixou de existir, pois o termo de confissão de dívida substituiu todos os instrumentos anteriores, havendo novação.

Em
contrarrazões a

CKBV FLORESTAL LTDA.
defende a manutenção da sentença que reconheceu a
cláusula compromissória de arbitragem
e extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito.

A apelada sustenta que:

Não houve
novação
entre os contratos celebrados, sendo o Termo de Confissão de Dívida mero
instrumento acessório
ao contrato principal (Acordo Operacional de Exploração Florestal), que contém cláusula arbitral.

O juízo agiu corretamente ao reconhecer a
incompetência da Justiça Comum
, nos termos da cláusula compromissória, remetendo o conflito à
Câmara de Arbitragem Brasil-Canadá
, conforme estipulado contratualmente.

Não houve
error in procedendo
ou cerceamento de defesa, pois a cláusula compromissória foi arguida nos embargos e na exceção de incompetência.

A suposta ausência de representação processual foi sanada com a
juntada da procuração um dia após a distribuição dos embargos
.

A alegação de ausência de suspensão processual é irrelevante, visto que a exceção não foi sequer recebida e os embargos foram julgados antes.

A legalidade da sentença foi
ratificada pelo TJPA
no Agravo de Instrumento nº 2014.3.023402-5, que reconheceu a validade da cláusula arbitral e a extinção da execução.

Por fim, requer a
manutenção integral da sentença apelada
, com o
improvimento do recurso
da parte adversa.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id. 4446909 – 30/04/2015).

Em 19/12/2016, devido a especialização das Turmas a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento ordenou a redistribuição dos autos (Id. 4446910, página 1).

Os autos foram redistribuídos a minha Relatoria em 16.01.2017 (Id. 4446910, página 2).

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM E EXTINGUIR O PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS SEM A CITAÇÃO DO EMBARGADO PARA RESPONDER À AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PREVISTA NO CONTRATO QUE DEU ORIGEM AO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. FATO QUE NÃO OBSTA A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz o apelante que o feito foi sentenciado sem o que mesmo tenha sido citado para defende-se nos presentes autos, ocasionando a violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Com razão o apelante.

Depreende-se dos autos que o julgamento dos embargos à execução se deu sem a citação da embargada, ora recorrente, para responder.

Com efeito, o artigo 740 do Código de Processo Civil de 1973, diploma vigente à época da sentença, estabelece que:

Art. 740. Recebidos os embargos, será o exeqüente ouvido no prazo de 15 (quinze) dias; a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido (art. 330) ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferindo sentença no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

Houve, pois, claro cerceamento de defesa com a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a parte exequente não foi intimada para responder os embargos à execução, os quais foram recebidos e julgados procedentes, com a consequente extinção do processo executório.

Acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO ATO. - A citação é o ato pelo qual o réu ou o interessado é chamado a juízo a fim de se defender, sendo ato imprescindível para assegurar o princípio do devido processo legal, cuja ausência ou defeito constitui causa de nulidade do processo. - É descabida a nulidade do ato processual que, a despeito de não ter sido realizado nos precisos termos da norma processual regente, tenha atingido o seu objetivo e não ensejou qualquer prejuízo para a parte. - Recurso especial conhecido e provido. (STJ – 6ª Turma - REsp 147842 /RJ RECURSO ESPECIAL 1997/0064123-6 – Rel. Ministro VICENTE LEAL – Julg. 14.8.2001 – Publ. 10.9.2001)

Portanto, há de ser desconstituída a sentença recorrida, para que, seja oportunizado à apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, denota-se que a sentença incorreu em error in judicando, porquanto a cláusula compromissória existente no Acordo Operacional para Exploração Florestal Sustentável que deu origem ao instrumento de confissão de dívida, o qual serve de título executivo extrajudicial no processo originário, não acarreta qualquer óbice à execução da obrigação representada no referido documento particular subscrito pelo devedor e duas testemunhas.

De igual sorte, o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido que o simples fato de existir convenção de arbitragem, na hipótese de a pretensão da parte consistir na execução forçada da obrigação prevista em título executivo extrajudicial, a competência para o processo executivo será da jurisdição estatal e não arbitral, haja vista a arbitragem não deter imperatividade para impor coercitivamente o cumprimento de suas decisões.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JURISDIÇÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de embargos à execução de título extrajudicial, aparelhada em contrato com cláusula compromissória.
2.
Mesmo em contrato que preveja a arbitragem, é possível a execução judicial de confissão de dívida certa
, líquida e exigível que constitua título executivo nos termos do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos. Precedente do STJ.
3. A existência de título executivo extrajudicial prescinde de sentença arbitral condenatória para fins de formação de um outro título sobre a mesma dívida. 4. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1373710/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 27/04/2015) (grifou-se)

PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO QUE CONTÉM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA.
- Deve-se admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza executiva do título. Não se exige que todas as controvérsias oriundas de um contrato sejam submetidas à solução arbitral. Ademais, não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo de certeza sobre uma confissão de dívida que, no seu entender, já consta do título executivo. Além disso, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo direto, não podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens.
- São devidos honorários tanto na procedência quanto na improcedência da exceção de pré-executividade, desde que nesta última hipótese tenha se formado contraditório sobre a questão levantada. Recurso Especial improvido. (STJ. REsp 944.917/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 03/10/2008) (grifou-se)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARBITRAGEM. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. QUESTÕES FORMAIS, ATINENTES A ATOS EXECUTIVOS OU DE DIREITOS PATRIMONIAIS INDISPONÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO
CPC/2015
. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.

2. No processo de execução, a convenção arbitral não exclui a apreciação do magistrado togado, haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal à prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto.

3. Na execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, haverá limitação material do seu objeto de apreciação pelo magistrado. O Juízo estatal não terá competência para resolver as controvérsias que digam respeito ao mérito dos embargos, às questões atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência,
constituição
ou extinção do crédito) e às matérias que foram eleitas para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz e kompetenz), que deverão ser dirimidas pela via arbitral.

4. A exceção de convenção de arbitragem levará a que o juízo estatal, ao apreciar os embargos do devedor, limite-se ao exame de questões formais do título ou atinentes aos atos executivos (v.g., irregularidade da penhora, da avaliação, da alienação), ou ainda as relacionadas a direitos patrimoniais indisponíveis, devendo, no que sobejar, extinguir a ação sem resolução do mérito.

5. Na hipótese, o devedor opôs embargos à execução, suscitando, além da cláusula arbitral, dúvidas quanto à
constituição
do próprio crédito previsto no título executivo extrajudicial, arguindo a inexistência da dívida pelo descumprimento justificado do contrato.

Dessarte, deve-se reconhecer a derrogação do juízo togado para apreciar a referida pretensão, com a extinção do feito, podendo o recorrido instaurar procedimento arbitral próprio para tanto.

6. O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo
CPC/2015
.

7. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o acórdão recorrido após a vigência do
novo CPC
, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

8. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016)

Deste modo, nada impede o ajuizamento da ação de execução do instrumento de confissão de dívida, desde que presentes os requisitos para caracterizá-lo como título executivo, conforme o entendimento da Corte Superior acima destacado.

Portanto, equivocada a conclusão de que o reconhecimento da existência de convenção de arbitragem acarreta a extinção da execução.

Por fim, registro que o presente feito não se encontra em condições de imediato julgamento, haja vista que não foi oportunizado ao embargado o exercício do contraditório e ampla defesa, motivo pelo qual deve os autos retornarem ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para cassar a sentença a quo e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a intimação da empresa/apelante para responder aos embargos, com posterior e regular prosseguimento do feito.

Belém, 31 de julho de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Id.4447015

A CKBV FLORESTAL LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES contra a decisão monocrática de minha lavra, alegando que a decisão é omissa, pois não se manifestou sobre a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301.

Argumenta que a 4ª Câmara Cível Isolada do TJPA reconheceu, por unanimidade, a legalidade do decisum que julgou prejudicada a Exceção de Incompetência, demonstrando, por consequência, a legalidade da sentença proferida nos autos da ação originária e reformada nestes autos.

Assim, pede que esclarecimentos e manifestação acerca da decisão proferida pelo TJPA no Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301, buscando a reforma do acórdão recorrido para que seja julgado improcedente o recurso de apelação interposto e mantida de forma integral a sentença do juízo a quo.

No Id. 4447018, consignei que o Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301 era de Relatoria do Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO e que a prevenção recairia sobre a Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO por ser a sua sucessora, nos termos do disposto no art. 930, parágrafo único, do NCPC e o art. 114, 116, e 117 do RITJPA.

Em 29/04/21 às 15:22hs os autos foram redistribuído à Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Ato contínuo, os autos foram redistribuídos ao Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR (17/10/21 às 17:30hs).

Em 07/02/2022 às 22:06hs, foram os autos redistribuídos ao Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Em 29/09/2023, o Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, se julgou incompetente pelos seguintes termos:

D E C I S Ã O

Em análise detida dos autos, constato que o presente recurso fora distribuído inicialmente neste E. Tribunal à relatoria da Exma. Des. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, ocasião em que deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto por MARTINS AGROPECUARIA SA, conforme decisão de ID 4447015, proferida em 31/07/2020.

Após a oposição de embargos de declaração por CKBV FLORESTAL LTDA, e apresentação das contrarrazões pela parte adversa, a Relatora vislumbrou prevenção do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, em razão de um agravo de instrumento que, em tese, estaria vinculado por dependência aos presentes embargos à execução, determinando, na oportunidade, a remessa dos autos a sua sucessora, Des. Eva do Amaral Coelho.

Após a digitalização do processo, este retornou ao gabinete da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, momento em que determinou o retorno à secretaria, a fim de que fosse observada a decisão anterior que declarava a sua incompetência.

É o suficiente a relatar.

Decido.

A distribuição da primeira ação ou recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referente ao mesmo feito, a teor do que dispõe os artigos 930, Parágrafo Único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Outrossim, o §3º do art. 116 do Regimento Interno do TJPA estabelece que “a prevenção, se não for conhecida de ofício, deverá ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência.”

Nesse mesmo sentido, é o entendimento:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL. DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE Alega a suscitante que inexiste a prevenção aventada pelo suscitado, pois entende que competência por prevenção tem natureza relativa e, portanto, admite a sua prorrogação; Enquanto a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício, consoante o § 1º do art. 64, a incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65, caput do CPC/2015; Tem sido o entendimento firmado em sede deste Egrégio Tribunal de Justiça que a competência por prevenção é relativa, estando sujeita à prorrogação, caso precluída a oportunidade de arguição da incompetência; Assim, não tendo a parte alegado a incompetência relativa momento processual adequado, ocorre a prorrogação da competência, tornando-se competente o juízo que antes incompetente era, não havendo mais oportunidade para que, durante o processo, se suscite esse defeito. A prorrogação da competência nada mais é do que efeito específico da preclusão; Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, para julgar competente a desembargador suscitado, para processamento e julgamento dada Apelação Cível n. 0600449-64.2013.8.04.0001. (TJ-AM - CC: 00043828720198040000 AM 0004382-87.2019.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 30/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/06/2020)

Assim, considerando que Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE julgou o mérito do recurso de apelação, ocasião na qual foi dado provimento a este monocraticamente, entendo que a Relatora original é competente para julgar os aclaratórios opostos pela parte adversa, visto que, ao julgar o recurso, houve a prorrogação a competência, nos termos do §3º do art. 116 do Regimento Interno do TJPA, tornando-se necessária a redistribuição do presente feito à relatora preventa.

Isto posto, com fundamento nos mencionados dispositivos, determino a redistribuição do feito com o encaminhamento dos autos à relatora preventa Exma. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

No Id. 19744289, suscitei o conflito negativo de competência, o qual foi julgado, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO PROLATOR DA DECISÃO EMBARGADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, §2º, DO CPC E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 262 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito, instaurada entre os Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque e Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, acerca da competência para julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da Desembargadora requerente, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Martins Agropecuária S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual Desembargador é competente para julgar os embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que deu provimento à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa qualidade com a distribuição, nos termos do art. 930 do CPC, sendo prevento para recursos subsequentes.

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e modificativa, devendo ser processados e julgados pelo prolator da decisão embargada, conforme o disposto no §2º do art. 1.024 do CPC.

5. O parágrafo único do art. 262 do Regimento Interno do TJPA determina que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser decididos monocraticamente pelo prolator da decisão embargada.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais firmou entendimento de que a competência para julgar os embargos de declaração é do Desembargador que proferiu a decisão embargada, independentemente de eventual declínio posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque para processar e julgar os embargos de declaração interpostos nos autos da apelação nº 0012784-27.2014.8.14.0301.

Tese de julgamento
: 1. A competência para julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática é do próprio prolator da decisão embargada, em observância ao art. 1.024, §2º, do CPC, e ao parágrafo único do art. 262 do Regimento Interno do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 930 e 1.024, §2º; Regimento Interno do TJPA, art. 262, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na APn 862/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/04/2019; TJ-AM, Conflito de Competência Cível nº 0009240-88.2024.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, julg. 01/10/2024.

Recebi o recurso, sem efeito suspensivo (ID. 28743203).

Proferi a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO RELATOR. DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS. PREJUDICIALIDADE DOS RECURSOS SUBSEQUENTES.

Descrição do caso:

Embargos de declaração opostos por CKBV Florestal Ltda. contra decisão monocrática que dera provimento à apelação interposta por Martins Agropecuária S.A., anulando sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com base em cláusula compromissória. Alegada omissão quanto ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301. Instaurado conflito de competência entre Desembargadores, posteriormente reconhecida a prevenção e a incompetência da Relatoria originária.

Questões em discussão:

(i) Competência para julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática;

(ii) Validade da decisão que reconheceu cláusula compromissória em embargos à execução;

(iii) Efeitos da prevenção e da prorrogação de competência;

(iv) Consequência da declaração de incompetência do relator sobre atos decisórios já proferidos.

Razões de decidir:

1. O art. 930 do CPC e o art. 116 do RITJPA consagram a prevenção como critério de fixação da competência no Tribunal.

2. O art. 1.024, §2º, do CPC e o art. 262, parágrafo único, do RITJPA estabelecem que embargos de declaração devem ser julgados pelo prolator da decisão embargada.

3. Contudo, reconhecida a incompetência da Relatoria em virtude da prevenção, impõe-se a desconstituição dos atos decisórios praticados.

4. A perda de objeto dos embargos de declaração e do agravo interno decorre da anulação da decisão que lhes servia de fundamento, impondo-se o não conhecimento dos recursos, conforme art. 932, III, do CPC.

Dispositivo:
Suscitada questão de ordem de ofício, reconhece-se a incompetência desta Relatoria, desconstituindo-se todos os atos decisórios por ela praticados (decisão monocrática que deu provimento à apelação e decisões subsequentes). Em consequência, julgam-se prejudicados os embargos de declaração e o agravo interno, não se conhecendo de ambos os recursos. Determina-se a remessa dos autos à Secretaria para redistribuição à Relatoria preventa.

Tese de julgamento:

A competência para processar e julgar embargos de declaração é do prolator da decisão embargada; todavia, reconhecida a prevenção em favor de outro relator, devem ser desconstituídos os atos decisórios praticados por relatoria incompetente, com consequente prejudicialidade dos recursos subsequentes.

Dispositivos legais aplicados:
arts. 930, 932, III, e 1.024, §2º, do CPC; arts. 116 e 262, parágrafo único, do RITJPA.

Jurisprudência citada:
STJ, EDcl no AgRg na APn 862/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/04/2019; TJ-AM, CC 0004382-87.2019.8.04.0000, Rel. Des. Yedo Simões, julg. 30/06/2020.

Inconformada a
MARTINS AGROPECUÁRIA S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
sustentando que o reconhecimento da prevenção
não implica automaticamente a anulação das decisões já proferidas
, invocando o art. 64, §4º, do CPC, segundo o qual, em regra,
conservam-se os efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente
, salvo decisão fundamentada em sentido contrário.

Alega, ainda, que a decisão agravada é
nula por ausência de fundamentação
, pois não indicou qualquer particularidade que justificasse a desconstituição dos atos, requerendo a reforma da decisão para que sejam mantidos os efeitos da decisão monocrática anterior até manifestação do relator prevento (30619537 - Petição).

Em
contrarrazões ao agravo interno a CKBV FLORESTAL LTDA
, defende a manutenção da decisão que reconheceu a incompetência da Relatoria em razão da prevenção de outro Desembargador e, por consequência, anulou os atos decisórios anteriormente praticados.

A recorrida sustenta que a
competência funcional por prevenção é absoluta
, vinculada ao princípio do juiz natural, sendo insanáveis os atos praticados por relator incompetente. Afirma que o art. 64, §4º, do CPC admite exceção à regra de conservação dos efeitos das decisões, o que foi corretamente aplicado no caso.

Argumenta, ainda, que não há nulidade por falta de fundamentação, pois a anulação decorre logicamente do reconhecimento da incompetência, requerendo o
desprovimento do agravo interno e a redistribuição definitiva dos autos ao relator prevento
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MARTINS AGROPECUÁRIA S/A contra decisão monocrática que, ao suscitar questão de ordem de ofício, reconheceu a incompetência da Relatoria por prevenção, desconstituiu os atos decisórios anteriormente praticados e declarou prejudicados os Embargos de Declaração e o próprio Agravo.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da decisão que, ao reconhecer a prevenção em momento posterior à prática de atos decisórios, determinou sua desconstituição, bem como à alegada ausência de fundamentação, à luz do art. 64, §4º, do Código de Processo Civil.

O histórico processual revela sucessivas redistribuições e debates acerca da competência. Inicialmente, foi proferida decisão monocrática dando provimento à Apelação Cível. Posteriormente, ao apreciar Embargos de Declaração, suscitou-se a prevenção em relação a outro Desembargador, inicialmente o Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO e, após, sua sucessora, Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, em razão do Agravo de Instrumento nº 0011229-72.2014.8.14.0301.

Sobre o tema colaciono julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO POR RELATORIA OU POR CADEIRAS . EMENDA REGIMENTAL Nº 50/2022-OE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1 . Conflito negativo de competência suscitado entre Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Apelação Cível nº 0003132-69.2019.8.11 .0082.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prevenção deve seguir a nova regra de "prevenção por cadeiras" ou se deve prevalecer a prevenção anterior por relatoria, conforme o princípio do tempus regit actum .

III. Razões de decidir

3.

A Emenda Regimental nº 50/2022 implementou a "prevenção por cadeiras", mantendo os processos vinculados ao assento do órgão colegiado, independentemente da saída do magistrado. Aplicando o princípio do tempus regit actum, as novas regras de prevenção têm efeito imediato, respeitando o ato processual relevante, como o julgamento, praticado antes de sua vigência

4 . O julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024263-04.2020.8.11 .0000, em 08/03/2023, após a entrada em vigor da Emenda Regimental nº 50/2022, definiu a aplicação da regra de "prevenção por cadeiras".

IV. Dispositivo e tese

5.

Conflito conhecido e provido para declarar a competência da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago para processar e julgar a Apelação Cível nº 0003132-69 .2019.8.11.0082 .

Tese de julgamento: “1. A regra de prevenção por cadeiras introduzida pela Emenda Regimental nº 50/2022 aplica-se aos processos julgados após sua vigência, mesmo que distribuídos antes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único .

Jurisprudência relevante citada: Não há citação de jurisprudência específica.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10184470220248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 07/11/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO POR RELATORIA OU POR CADEIRAS. EMENDA REGIMENTAL Nº 50/2022-OE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência suscitado entre Desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento nº 1006597-48.2024.8.11.0000. II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o julgamento do agravo de instrumento deve seguir a nova regra de prevenção por cadeiras introduzida pela Emenda Regimental nº 50/2022-OE, ainda que o processo original (que gerou a prevenção) tenha sido distribuído antes de sua vigência. III. Razões de decidir

3.

O princípio do tempus regit actum estabelece que a lei aplicável é aquela vigente no momento da prática do ato processual relevante. Portanto, se um processo foi distribuído antes da vigência da Emenda Regimental nº 50/2022, mas julgado após sua entrada em vigor, aplica-se a nova regra de "prevenção por cadeiras", preservando a prevenção estabelecida no julgamento desse processo na primeira distribuição realizada após a emenda. IV. Dispositivo e tese

4.

Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente a Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, ora suscitada, para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 1006597-48.2024.8.11.0000. Tese de julgamento: “1. Aplica-se a regra de 'prevenção por cadeiras' introduzida pela Emenda Regimental nº 50/2022-OE aos processos julgados após sua vigência, ainda que distribuídos anteriormente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 930, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há citação de jurisprudência específica.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10181457020248110000, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 03/10/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2024)

Instaurado Conflito Negativo de Competência, decidiu-se que competia à Relatora originária apreciar os próprios Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e do art. 262, parágrafo único, do RITJPA. Todavia, superada essa questão pontual, a decisão ora agravada reexaminou a prevenção sob perspectiva mais ampla, qualificando-a como pressuposto processual negativo de ordem pública, essencial à regularidade da jurisdição e à segurança jurídica.

A competência por prevenção, prevista no art. 930 do CPC e no art. 116 do RITJPA, não constitui formalidade secundária, mas instrumento destinado a assegurar unidade de julgamento, coerência decisória e observância do princípio do juiz natural, consagrado no art. 5º, LIII, da Constituição Federal. A inobservância da prevenção compromete a regularidade da distribuição e pode macular a validade dos atos praticados.

O agravante sustenta que o reconhecimento da prevenção não conduz, automaticamente, à nulidade das decisões proferidas, invocando o art. 64, §4º, do CPC, segundo o qual, salvo decisão em sentido contrário, conservam-se os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente até pronunciamento do juízo competente. Entretanto, a própria decisão agravada configura a decisão em sentido contrário a que alude o dispositivo legal.

Com efeito, esta Relatora consignou expressamente que a competência integra o núcleo do devido processo legal e que sua inobservância macula os atos decisórios, impondo-se sua desconstituição, ainda que se trate de incompetência relativa, uma vez reconhecida. Destacou, ademais, que a decisão que deu provimento à Apelação Cível e os atos subsequentes foram proferidos por Relatoria que, à luz da prevenção, não detinha competência para a matéria.

A motivação é clara e suficiente, demonstrando que a desconstituição não decorreu de automatismo, mas do exercício do poder-dever de zelar pela regularidade processual, nos termos do art. 932, inciso I, do CPC, em estrita observância aos princípios do devido processo legal e do juiz natural.

A distinção entre a competência para julgamento dos Embargos de Declaração — atribuída ao prolator da decisão embargada — e a competência por prevenção relativa ao processo principal revela-se decisiva. O reconhecimento da prevenção, ainda que posterior à prática de atos, autoriza sua correção, a fim de preservar a integridade da jurisdição e prevenir nulidades futuras.

Desconstituída a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível, que servia de fundamento aos Embargos de Declaração e ao presente Agravo Interno, resta esvaziado o objeto dos recursos subsequentes, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por conhecer do Agravo Interno interposto por MARTINS AGROPECUÁRIA S/A e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis e subsequente redistribuição ao Desembargador prevento, nos termos já estabelecidos.

Belém, 25/03/2026